Tribunal: TJPA
Processo: 0807682-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807682-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE RESE – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Pleito da impetrante de decretação de
nulidade absoluta em razão de cerceamento de defesa do paciente, o que culminou em sentença de pronúncia contra si proferida, dada sua revelia.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do
writ
, de modo que deve ser acolhida a preliminar ministerial suscitada.

A matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, em sede de RESE, o que, segundo o Juízo, já fora interposto, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de RESE e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não se conhece da presente ordem.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
.

Paciente:
Carlos Augusto Ferreira Ramos
.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0807682-11.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Carlos Augusto Ferreira Ramos
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,

que o presente habeas corpus visa decretar nulidade absoluta em razão de cerceamento de defesa, o que culminou em sentença de pronúncia contra si proferida, dada sua revelia.

Requer ao final, a concessão da ordem para

“
nulificar o procedimento por ausência do devido processo legal e ampla defesa, para que nova sentença de pronúncia seja valorada e proferida, mas que antes seja ouvido o paciente, pois seu endereço sempre esteja declinado nos autos
”
.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferida a medida liminar (Id. n°
3403530
) e
a quando da sua apreciação, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

O Juízo prestou as informações requisitadas (Id. nº
3449377
) nos seguintes termos (sic):

“Trata-se de Ação Penal para apurar a prática de tentativa de homicídio de Sebastião Rodrigues Monteiro, ocorrido no município de Ananindeua, no dia 01 de Novembro de 2009, supostamente praticado pelo nacional Carlos Augusto Ferreira Ramos.

Em 10 de Março de 2015, o acusado compareceu espontaneamente na Secretaria desta Vara para informar seu endereço, ocasião em que fora citado para responder a Ação Penal e requereu o patrocínio da Defensoria Pública.

Após, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública e no dia 21 de Maio de 2015 apresentou Resposta à Acusação, em que requereu a inércia da inicial e, subsidiariamente a designação de audiência e oitiva das testemunhas arroladas.

Em seguida, este Juízo rejeitou a preliminar apresentada e ratificou os termos da denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de Novembro de 2015.

Na data de 27 de Julho de 2015, o paciente novamente compareceu ao Cartório desta circunscrição judiciária, ocasião em que fora intimado da audiência designada.

Em 20 de Novembro de 2015, o acusado compareceu para o ato, no entanto, as testemunhas não compareceram para audiência, tendo o Ministério Público insistido na oitiva das testemunhas e requerido vista para manifestação, sendo então o ato redesignado para o dia 05 de Agosto de 2016.

Entre as tantas diligências determinadas para a realização do ato, fora expedido mandado de intimação para o réu no endereço em que declinou ao juízo, sendo o mesmo intimado.

Na data do ato (05/08/2016) a Defensoria Pública estava ausente e justificou a inviabilidade de participar da audiência, razão pela qual, mais uma vez, o ato fora redesignado, para o dia 03 de Março de 2017, saindo o réu intimado para comparecer em tal data.

Em 05 de Agosto de 2017, a audiência fora redesiganda em razão da extensa pauta de audiência e a necessidade de readequação da pauta. O réu compareceu para o ato. A audiência foi redesignada para o dia 30 de outubro de 2017.

Na data de 30 de Outubro de 2017, novamente a audiência não ocorreu em razão da ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o ato fora remarcado para o dia 18 de Março de 2019, saindo o acusado intimado para o ato.

Desta vez, em 18 de Março de 2019, nem as testemunhas nem o acusado compareceu para a audiência, ocasião em que o Juízo, na pessoa do Magistrado Lucas do Carmo de Jesus, decretou à revelia do réu e redesignou o ato para o dia 09 de Outubro de 2019. A testemunha/vítima estava presa, então o ato fora redesignado para que esta fosse requisitada para ser inquirida.

Na data de 09 de Outubro de 2019, a testemunha foi ouvida, no entanto, em razão da revelia do réu, que já havia sido decretada, houve o encerramento da instrução processual e determinado o encaminhamento dos autos as partes para apresentação dos memoriais finais.

Em 21 de Outubro de 2019, o acusado Carlos Augusto Ferreira Ramos novamente compareceu espontaneamente na Secretaria da Vara e novamente informou seu endereço, assim como seu contato telefônico, no entanto, não justificou a ausência na audiência. Ressaltase que quando o acusado compareceu em juízo os autos já estavam para o Ministério Público para apresentação dos memoriais finais, desde o dia 16 de Outubro de 2019.

No dia 18 de Outubro de 2019, o Ministério Público apresentou os memoriais finais e requereu a Pronúncia do réu nos termos da denúncia.

Da mesma forma, os autos foram encaminhados à Defesa para apresentação dos memoriais finais, sendo estes apresentados em 05 de Novembro de 2019 e em uma breve análise não se observa a alegação de qualquer nulidade. Muito

pelo contrário, o Defensor alega, em vários momentos, que o réu foi ouvido em Juízo e que sustentou em sua autodefesa, a tese de legítima defesa, requerendo a impronúncia do acusado.

Em 07 de Janeiro de 2020, este Juízo diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria contidos no caderno processual, acolheu o pedido do Ministério Público e pronunciou o réu Carlos Augusto Ferreira Ramos nos termos dos Artigos 121, §2/, inciso II, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na data de 11 de Março de 2020, após a decisão de pronúncia, o acusado novamente compareceu espontaneamente na Vara, momento em que fora intimado da decisão de pronúncia e manifestou seu interesse em recorrer, assim como declinou novamente seu endereço.

Após, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, ocasião em que este apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual diante da tempestividade, fora recebido em 06 de Julho de 2020 e determinou a apresentação das razões recursais. Em 30 de Julho de 2020 fora apresentado as razões recursais.

A fim de subsidiar o julgamento do Habeas Corpus, encaminho em anexo cópias da denúncia, cópia das certidões, cópia da pronúncia, cópia dos memoriais do Ministério Público e da Defesa”.

Em sua manifestação, a Procuradoria se pronunciou (Id. n°
3540036
)
pelo não conhecimento da ordem
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
habeas corpus
em favor do paciente,
visando decretar nulidade absoluta em razão de cerceamento de defesa, o que culminou em sentença de pronúncia contra si proferida, dada sua revelia
.

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar ministerial, no sentido de que que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial.

Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de Recurso em Sentido Estrito, o que, segundo o Juízo, já fora interposto, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA.
WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO), QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI INTERPOSTO PELA PARTE E RECEBIDO NA ORIGEM PELO MAGISTRADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NO MAIS, INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDO
. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ressalvando-se, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, eventual abuso de poder ou teratologia; situação não verificada na hipótese em tela.

(TJ-SC - HC: 40010147820188240000 Capital 4001014-78.2018.8.24.0000, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 22/03/2018, Primeira Câmara Criminal)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto, acolho a preliminar ministerial e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 02/09/2020